Tribunal: STF
Processo: ARE 1593728
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Octávio Godinho de Moraes Leme Filho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Mandado de Segurança. Apelação Cível. Servidor público estadual. Investigador de Polícia. Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria especial com integralidade de vencimentos e paridade de reajustes, na forma das LCF 51/85 e 144/2014, do Tema 21 desta Corte Bandeirante e da EC 41/03 - Inviabilidade. Servidor que completou 30 anos de contribuição somente em 04.2022, um mês após a impetração e já na vigência da LC 1.354/20. Exigência para aposentadoria com arrimo na LC 51/85 não preenchida. Observância à norma vigente quando do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício previdenciário, por força de regramento de direito intertemporal (tempus regit actum). Segurança denegada Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso interposto.” (Apelação Cível nº 1011476-87.2022.8.26.0053, 13ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 30.04.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 8º, da Constituição da República, 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, e contrariedade aos Temas 1.019 e 1.207 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Entrementes, segundo se verifica da petição inicial, o impetrante afirma que completará 30 anos de contribuição previdenciária somente em abril de 2022 (fl. 03), ou seja, ele não possuía o tempo mínimo de contribuição na data da impetração, que se sucedeu em 07.03.2022, somenos quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/2020, em 06.03.2020, pois contava apenas 27 anos e 11 meses de contribuição previdenciária, não preenchendo, portanto, os requisitos que lhe autorizariam a concessão de aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal nº 51/85.
Sendo assim, eventual concessão do benefício pretendido pelo impetrante deve observar os critérios fixados no artigo 12, incisos I a III, da Lei Complementar nº 1.354/20 (55 anos de idade, 30 anos de contribuição previdenciária e 20 anos em cargo de natureza estritamente policial), os quais também não foram integralmente cumpridos (idade mínima não atingida).
No entanto, ainda que se entenda que o servidor faz jus à aposentação especial com arrimo na Lei Complementar Federal nº 51/85, mesmo tendo completado 30 anos de contribuição previdenciária somente em abril de 2022, após a impetração e na vigência da Lei Complementar nº 1.354/2020, a paridade de reajustes não pode lhe ser concedida.
[...]
De fato, antes da edição da Lei Complementar nº 1.354/2020, não havia no âmbito do Estado de São Paulo, lei complementar tratando da paridade de reajustes aos servidores integrantes da carreira de policial civil, mas apenas e tão somente, o regramento insculpido no artigo 232 da Lei nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), editado sob a égide da redação original da Constituição Federal de 1967, porém inaplicável ante a promulgação da EC nº 01/69, que em seu artigo 103 exige a edição de lei complementar para excepcionar as regras gerais estabelecidas para aposentadoria, reforma, transferência para a inatividade e disponibilidade do servidor público, de forma que a questão representa, em verdade, conflito de normas no tempo, que se resolve pela recepção ou não recepção da norma anterior pela ordem constitucional superveniente. Em sendo assim, in casu, para fins de observância às teses fixadas nos Temas 1.019 e 1.307/STF, inviável a concessão da paridade, vez que não prevista em lei complementar estadual anterior à EC nº 103/2019.”

Nesse cenário, para  dissentir do entendimento firmado pela Corte a quo seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.002.973-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.9.2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente